Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-02.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-02.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: LEONICE DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
MONTE SANTO
. PISO NACIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ART. 198, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N.º 12.994/2014. LEI N.º 11.350/2006, ART. 9º-A, §§1º E 2º. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL N.º 1.733.643/GO - OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS PELOS MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1279765 - CONSTITUCIONALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS AOS SERVIDORES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O SALÁRIO BASE. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000567-02.2016.8.05.0168
,

tendo como Apelante
MUNICIPIO DE MONTE SANTO
e Apelad
a

LEONICE DIAS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade
, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator